Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009461-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS RODRIGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.636.491-30 (AGRAVANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV –

EXTINÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁCLULOS DA PARTE EXEQUENTE
–
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por
Carlos Rodrigo Pereira da Silva
, contra a decisão, por mim proferida,
no Recurso de Agravo de Instrumento, ao qual, foi dado provimento, em parte, para determinar o regular prosseguimento da liquidação do julgado, a fim de se verificar se houve, ou não, defasagem salarial, na carreira do Agravado e, de consequência, apurar o montante devido.

A parte Recorrente sustenta,
que
houve preclusão temporal, porque quando iniciado o cumprimento de sentença, foi oportunizado à Fazenda Pública Municipal, apresentar manifestação que, todavia, permaneceu inerte.

Afirma que, um ano após o
transito
em julgado da decisão que homologou os cálculos do cumprimento de sentença, a parte Agravante, peticionou requerendo a atualização dos valores, bem como a expedição de novo ofício e, homologada a atualização, então, a Fazenda Pública se insurgiu, por meio da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Defende que, a decisão, objurgada, que determinou o processamento da liquidação de sentença, por arbitramento, ofende a coisa julgada, porque transitada em julgado, o
decisum
, que homologou os cálculos.

Requer,
dessarte
, o provimento do presente
Agravo Interno,
para que seja reformada a decisão objurgada e, por consequência, mantido o
decisum
proferido pelo Magistrado singular.

A parte Agravada
,
em que pese a que tenha sido intimada, não
apresentou suas contrarrazões
, conforme a certidão encartada nos autos
(id.
152893698
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Agravante pretende a reforma da decisão, por mim proferida,
na
qual,
dei provimento, em parte, para determinar o regular prosseguimento da liquidação do julgado, a fim de se verificar se houve, ou não, defasagem salarial, na carreira do Agravado e, de consequência, apurar o montante devido.

Alega a recorrente
que
houve preclusão temporal,
porque
a decisão, objurgada, que determinou o processamento da liquidação de sentença, por arbitramento, ofende a coisa julgada, porque transitada em julgado, o
decisum
, que homologou os cálculos.

A decisão
hostilizada, contudo,
é clara, no sentido, de que se trata de homologação de cálculos e não, de mera atualização de valores, como disposto pela parte Agravante.

Confira o trecho da decisão:

Em análise detida dos autos, verifica-se a informação da parte Exequente que o PRECATÓRIO de n° 00900750/2019 foi CANCELADO (ID. 71232959).

Dessa forma, diante da ATUALIZAÇÃO dos VALORES apresentados pela parte Exequente, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 69845421 (Pág. 56-58) e, por conseguinte, DETERMINO o quanto segue:

a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL no 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem)
Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (
UPFs
/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1o, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015; AGUARDE-SE o PAGAMENTO dos valores devidos em CARTÓRIO.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

R
essalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (
REsp
1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an

debeatur
.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte
, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso,
manejado
por
Carlos Rodrigo Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023